Tribunal: TJDFT
Processo: 0011018-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA E REGIME PRESERVADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO RECONDÁVEL SOCIALMENTE. REINCIDÊNCIA E CONCESSÃO ANTERIOR DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Apesar de o artigo 44, §3o, do Código Penal, possibilitar ao julgador a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo em casos de reincidência, a concessão desse benefício não se mostra socialmente recomendável quando o réu já tiver sido contemplado por aquele benefício anteriormente e, ainda assim, tenha praticado novo crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.